Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Intime-se a d. defesa do agravado para ciência e manifestação a respeito dos embargos de declaração lançados ao (ID 35825351). Feito, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 08 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator